Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742921-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: LUCILAINE IZIDORO VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL PANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra decisão de ID 172054021 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LUCILAINE IZIDORO VIEIRA, que indeferiu o pedido de penhora parcial de salário. Em suas razões recursais, afirma que foram realizadas outras tentativas de constrição de bens da executada, sem satisfação integral da dívida; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que a remuneração mensal da agravada é de R$ 19.982,27. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o deferimento da penhora do equivalente a até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada. Custas recolhidas (ID 52148110). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens por meio dos sistemas SisbaJud (ID 157732270 dos autos de origem) e InfoJud (ID 170584491 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a agravada recebeu, a título de rendimentos no exercício de 2022, R$ 239.787,34, ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 24.691,06, de modo que a penhora se revela medida apta a saldar a dívida. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal não representa risco à subsistência. Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, diante da inexistência de outros meios de saldar a dívida. Ante o exposto e observado o conjunto da postulação, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar a penhora sobre a remuneração mensal da executada, no equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo, inclusive para expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora